Tribunal: TJES
Processo: 5004673-90.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004673-90.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOJAS AMERICANAS S.A. e outros
RECORRIDO: ALCI DOS SANTOS BAIOCO
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5004673-90.2022.8.08.0030

Recorrente:
LOJAS AMERICANAS S.A.
e
AME DIGITAL BRASIL LTDA.

Recorrido:
ALCI DOS SANTOS BAIOCO

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RETENÇÃO INDEVIDA DE CASHBACK. AUTOR QUE COMPROU APARELHO CELULAR EM PROMOÇÃO COM AS RECORRENTES QUE OFERTAVAM A DEVOLUÇÃO DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) NO APLICATIVO. ALEGAÇÃO DE QUE HAVIAM REQUISITOS A SEREM CUMPRIDOS PARA O RECEBIMENTO. NÃO HÁ, NO ENCARTE JUNTADO PELO AUTOR, QUALQUER MENÇÃO AOS REQUISITOS, ALÉM DA COMPRA DO APARELHO POR MEIO DAS RECORRENTES. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 4º E 6º DO CDC. DEVOLUÇÃO DE VALOR DETERMINANTE DA COMPRA. DE ACORDO COM PRECEDENTES DO TJ-MT “A AUSÊNCIA DO “CASHBACK” DE 100% (CEM POR CENTO) DO VALOR, QUANDO TAL REEMBOLSO ERA PROMESSA MEDIANTE A COMPRA DE PRODUTOS VINCULADOS A PROMOÇÃO, CONFIGURA PRÁTICA ABUSIVA, SENDO IMPERIOSO O RECONHECIMENTO DE QUE A NEGATIVA DE CUMPRIMENTO DA OFERTA CONFIGURA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ASSOCIADA À FRUSTRAÇÃO DO CONSUMIDOR E À PROPOSTA ENGANOSA ENSEJA O RECONHECIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL, NÃO SE TRATANDO DE MERO ABORRECIMENTO DA VIDA CIVIL, SOBRETUDO DIANTE DAS RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS. O FORNECEDOR DE PRODUTOS E SERVIÇOS RESPONDE DE FORMA OBJETIVA E SOLIDÁRIA PELOS DANOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR, NOS TERMOS DO ARTIGO 14 , DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR” (TJ-MT 10027720420198110055/MT, RELATORA LUCIA PERUFFO, TURMA RECURSAL ÚNICA, PUBLICAÇÃO: 22/03/2021). DANO MORAL DE PAGAMENTO SOLIDÁRIO ARBITRADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) DENTRO DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE NAS CUSTAS PROCESSUAIS E EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO IMPORTE DE 10% SOB A CONDENAÇÃO E, NÃO HAVENDO, SOB O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA.

VOTOS

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO -
Acompanho o Relator.

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

- Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso
,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para
manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, além de condenar a parte recorrente ao pagamento de custas e dos honorários advocatícios.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)